Tribunal: CARF
Processo: 10680.720450/2012-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATEUS SOARES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2023-04-20

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/07/1989 a 30/09/1995
COMPENSAÇÃO. RECONHECIMENTO DE CRÉDITO POR DECISÃO JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO APÓS LEI No 10.637, DE 2002. DECISÃO JUDICIAL RESTRITIVA.
Os créditos relativos a tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), reconhecidos por sentença judicial transitada em julgado que tenha permitido apenas a compensação com débitos de tributos da mesma espécie podem ser compensados com débitos próprios relativos a quaisquer tributos administrados pela RFB  exceção feita às contribuições previdenciárias e tributos apurados na sistemática do Simples Nacional  quando houver legislação superveniente ao trânsito em julgado que assegure igual tratamento aos demais contribuintes ou, ainda, quando a legislação vigente na data do trânsito em julgado não tiver sido fundamento da decisão judicial mais restritiva.

Inteiro teor:
S3-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.720450/2012-14
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3002-002.575 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
14 de março de 2023
Recorrente
MINASIT - ARTIGOS PARA MARMORITE E PAISAGISMO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/07/1989 a 30/09/1995
COMPENSAÇÃO. RECONHECIMENTO DE CRÉDITO POR DECISÃO
JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO APÓS LEI No 10.637, DE 2002.
DECISÃO JUDICIAL RESTRITIVA.
Os créditos relativos a tributos administrados pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil (RFB), reconhecidos por sentença judicial transitada em
julgado que tenha permitido apenas a compensação com débitos de tributos da
mesma espécie podem ser compensados com débitos próprios relativos a
quaisquer tributos administrados pela RFB — exceção feita às contribuições
previdenciárias e tributos apurados na sistemática do Simples Nacional —
quando houver legislação superveniente ao trânsito em julgado que assegure
igual tratamento aos demais contribuintes ou, ainda, quando a legislação
vigente na data do trânsito em julgado não tiver sido fundamento da decisão
judicial mais restritiva.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Wagner Mota Momesso de Oliveira- Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mateus Soares de Oliveira - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mateus Soares de Oliveira
(Relator), Wagner Mota Momesso de Oliveira (Presidente) e Anna Dolores Barros de Oliveira
Sa Malta.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.720450/2012-14
Fl. 114
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3002-002.575 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10680.720450/2012-14

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto as fls. 104-107 em face da r. decisão de
fls. 89-94 que julgou improcedente a manifestação e inconformidade sob o argumento de não ser
possível creditar tributos federais com débitos decorrentes da previdência social e do SIMPLES
NACIONAL.
Lado outro o recorrente sustenta ter decisão judicial, transitada em julgado, que
lhe garante o direito de promover a respectiva compensação, inclusive com débitos do SIMPLES
NACIONAL, com exceção apenas daqueles vinculados a previdência social e sujeitos aos prazos
decadenciais.

Voto
Conselheiro Mateus Soares de Oliveira, Relator.
1
DA TEMPESTIVIDADE.

O presente Recurso merece ser conhecido, posto que encontram-se presentes
todos os pressupostos para seu conhecimento e devido processamento.
2
DO MÉRITO.
Importante consignar o histórico das conquistas jurídicas obtidas pelo recorrente
em sede judicial para entender-se e aplicar-se da melhor forma o conteúdo do desfecho jurídico
das decisões judiciais para com a decisão administrativa, objeto deste recurso.
Conforme as fls. 11-17, na data de 26 de Junho de 2001, o recorrente obteve o
provimento de seu pleito perante a 20a Vara Federal de Belo Horizonte-MG, nos autos da Ação
Ordinária no 2000.38.00.027163-8 para fins de poder compensar os créditos do PIS para com
tributos de quaisquer natureza, com exceção daqueles vinculados a Previdencia Social,
respeitados os prazos decadenciais.
Em sede do Tribunal Regional da 1a Região, a decisão de primeira instância foi
mantida em sede de julgamento ocorrido aos 19/02/2002, nos termos das fls. 19-20. Todavia,
quando do julgamento do Recurso Especial tramitado sob o no 653-580-MG, na data de
06/09/2005, consoante fls. 26-35, houve reforma parcial do julgado, de modo que o Egrégio
Superior Tribunal de Justiça reconheceu o direito a compensação apenas com débitos do próprio
PIS.
Fl. 115
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3002-002.575 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10680.720450/2012-14

Como bem dito pelo recorrente, a decisão transitou em julgado, sendo acobertada
pela coisa julgada material. Mas foi justamente essa proferida pelo Egrégio Superior Tribunal de
Justiça.
A decisão recorrida encontra-se devidamente fundamentada e, inclusive, cita a
Solução de Consulta no 279 – Cosit, de 07 de outubro de 2014, a SD no 23 – Cosit, de 2011,
ambos da SRFB, a Solução de Consulta Cosit n° 382/2014, de modo a, resumidamente,
concentrar sua fundamentação no seguinte argumento:
Da leitura do acima exposto verifica-se que a administração tributária aparentemente
admite a compensação de tributos nos termos em que vislumbrado pela contribuinte, por
meio das Dcomp sob litígio. Ocorre que a Instrução Normativa vigente à época do
Pedido, qual seja, IN 900/2008, dispõe que os tributos apurados na forma do Simples
Nacional não podem ser objeto de Declaração de Compensação, conforme art. 34, §3°,
inciso XV...
De modo a corroborar a referida tese, esta própria Corte, assim se pronunciou:
Processo no 10855.001649/0051 Recurso no Voluntário Acórdão no 3402006.285 –
4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
26 de fevereiro de 2019
Matéria
Compensação
Recorrente
SUPER MERCADO MOLINA LTDA
Recorrida
FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/03/1998 a 30/09/1998 COMPENSAÇÃO. POSSIBILIDADE
DE COMPENSAÇÃO COM OUTROS TRIBUTOS ADMINISTRADOS PELA
SECRETARIA
DA
RECEITA
FEDERAL
DO BRASIL.
DECISÃO
JUDICIAL RESTRITIVA. OBSERVÂNCIA. Os créditos relativos a tributos
administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), reconhecidos
por
sentença
judicial
transitada
em
julgado
que tenha
permitido apenas a compensação com débitos de tributos da mesma espécie podem
ser compensados com débitos próprios
relativos a
quaisquer tributos administrados pela RFB — exceção feita às contribuições
previdenciárias e tributos apurados na sistemática do Simples Nacional —
quando houver legislação superveniente ao trânsito em julgado que assegure
igual
tratamento aos demais contribuintes ou, ainda, quando a legislação vigente na
data do trânsito em julgado não tiver sido fundamento da
decisão judicial mais restritiva.
Sendo assim, merece ser mantida a decisão recorrida por seus próprios e jurídicos
fundamentos.
3
DO DISPOSITIVO.
Do exposto, conheço do recurso voluntário e, no mérito, nego-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Mateus Soares de Oliveira

Fl. 116
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3002-002.575 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10680.720450/2012-14

Fl. 117
DF CARF MF
Original